Tribunal: TJBA
Processo: 0401152-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401152-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN DA ROCHA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: MDA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SIMULTÂNEAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. O recurso de apelação interposto pela empresa MDA CONSTRUÇÕES LTDA. teve o pedido de justiça gratuita indeferido, uma vez que a parte não apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2º, do CPC. Diante da ausência de preparo, o recurso não foi conhecido por deserção. O autor, por seu turno, recorreu, visando à reforma da sentença para condenar solidariamente Affonso Henriques Consultoria e Marketing na devolução dos valores pagos a título de “sinal”, argumentando que tais quantias não se referem à comissão de corretagem, mas a um pagamento exigido pela apelada para a concretização do negócio jurídico.

2. A assistência judiciária gratuita pode ser deferida a empresas apenas quando comprovada de forma inequívoca a insuficiência de recursos. A simples alegação de dificuldades financeiras não exime a parte do recolhimento das custas recursais. A ausência de preparo conduz à deserção do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC.

3. No tocante ao pleito de restituição dos valores pagos a título de “sinal”, restou comprovado que houve contrato de corretagem regularmente firmado, no qual o autor foi informado previamente sobre a taxa de corretagem e o valor total do imóvel. Dessa forma, não há fundamento para responsabilizar solidariamente a Affonso Henriques Consultoria e Marketing.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 938) reconhece a validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informada e destacada no preço total da aquisição, o que ocorreu no caso concreto.
Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0401152-49.2013.8.05.0001
, em que figura como apelantes e apelados
ALAN DA ROCHA VIEIRA e MDA CONSTRUCOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NÃO CONHECER
do recurso da MDA CONSTRUÇÕES e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, de acordo com o voto desta Relatoria